Tribunal: STF
Processo: RE 1481946
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Presente interesse de agir da parte, considerando que as seguradoras manifestam-se, na maioria da vezes, de forma contrária à concessão do benefício, recusando-se ao pagamento ou efetuando-o em valor menor do que o devido. II. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul decidiu, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0803120- 96.2015.8.12.0029, julgado em 31/10/2016, não ser essencial o prévio requerimento administrativo para ajuizar demanda relativa à cobrança de seguro, seja ele vinculado ao DPVAT ou a outro seguro de natureza privada (Súmula n. 4). III. Condicionar o ajuizamento de ação de cobrança de seguro obrigatório à requerimento administrativo viola o princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF. IV. Agravo Interno conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido vai expressamente de encontro à orientação firmada pelo e. Pleno Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, segundo a qual ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise’ (RE nº 631240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe. 10.11.14” (fl. 6, e-doc. 17).



    Ressalta que “o e. Plenário dessa Corte decidiu no julgamento do RE 631.240 que o requerimento administrativo prévio não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o v. acórdão recorrido, ao entender que a exigência do pedido administrativo afronta o garantia do acesso à justiça, feriu de morte o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, bem como entendimento consolidado dessa e. Corte” (fl. 10, e-doc. 17). 



    Enfatiza que “o v. acórdão recorrido (...) afasta-se da conclusão encontrada no acórdão paradigma. Assim, pelas razões expostas nos itens precedentes deste recurso, o acerto é do v. acórdão paradigma, pois é inequívoco que a exigência de prévio requerimento administrativo não implica em ofensa ao art. 5º, XXXV da CRFB/88” (fl. 12, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso, “a fim de que se reconheça a violação, pelo acórdão recorrido, ao art. 5º, XXXV da CRFB/88, bem como a divergência jurisprudencial apontada, a fim de fixar a orientação no sentido de que, nas ações de cobrança das indenizações do seguro DPVAT, o requerimento prévio constitui requisito essencial para a utilidade da providência jurisdicional” (fl. 13, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, em 3.9.2014, este Supremo Tribunal assentou que a exigência de prévio requerimento administrativo, como condição necessária ao regular exercício do direito de ação, para se postular judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação daquele paradigma de repercussão geral, pois, como assentado no acórdão recorrido, trata-se de questão diversa, referente a requisitos processuais para ajuizamento de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a aplicação do Tema 350 da repercussão geral e concluiu estar configurado o interesse de agir da empresa recorrente, nestes termos:



    “(...) verifica-se que a apelada invoca como paradigma o RE 631.240 para sustentar a sua tese, ao qual foi conferido repercussão geral. Entretanto, o caso concreto sob análise não se subsome ao referido precedente, que trata especificamente sobre os benefícios previdenciários que, consoante é cediço, possuem uma dinâmica totalmente diferente das cobranças de indenização securitárias. No caso de procedimentos e processos relacionados àqueles, diferentemente do verificado na cobrança de seguro DPVAT, o requerimento administrativo é legal e essencialmente decisivo para a definição da concessão dos benefícios previdenciários. 



    Nesse sentido, depreende-se do voto condutor do acórdão exarado no Recurso Extraordinário n. 631.240, de lavra do E. Ministro Luís Roberto Barroso, que a necessidade de prévio requerimento administrativo é regra específica às ações de concessão de benefícios previdenciários, sendo que a regra geral é a prescindibilidade de tal procedimento. (...)



    Há, portanto, manifesta distinção (distinguishing) entre o paradigma apresentado pela apelante (RE 631.240) e o caso concreto sob julgamento. 



    Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação desse referido paradigma do Supremo Tribunal Federal ao caso em análise, urge consignar que a própria ementa do julgado ressalvou que ‘A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado’.



      Na espécie, conquanto não se trate de relação entre Administração e administrado, é fato notório que as seguradoras manifestam-se, na maioria da vezes, de forma contrária ao pagamento do seguro, ou, quando pagam o faz em valor menor do que o devido, e esse é um dos motivos pelos quais as ações sobre o tema avolumam-se no judiciário – enquadrando-se o caso concreto, portando, na ressalva realizada na ementa do paradigma citado pela parte apelada. (...)



    Por essas razões, dessumo prescindível a existência de prévio requerimento administrativo para a propositura de ação de cobrança de seguro DPVAT, de modo que, in casu, vislumbro presente o interesse de agir da apelante – razão pela qual se impõe a anulação da sentença recorrida” (fls. 6-7, e-doc. 11).



    Nesse contexto fático-jurídico, inexiste repercussão geral na matéria. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal assentou que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Confira-se trecho da manifestação do Relator:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou provimento a agravo em apelação para confirmar sentença de primeiro grau que, ante a não comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. (…)



    O tema da presente controvérsia é a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito. 



    Em que pese o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de jurisdição em abstrato (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas de direito processual civil, do acórdão recorrido, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. (…)



    Igualmente, colhe-se da jurisprudência desta Corte o reconhecimento uníssono de que são destituídos de repercussão geral temas correlatos dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade, acesso à Justiça, devido processo legal e consectários, todos demandando o reexame de legislação infraconstitucional e o contexto fático específico de sua incidência, o que leva à conclusão de que o caso não transcende os interesses subjetivos da causa, por constituir-se peculiar situação jurídica que não prescinde dos elementos específicos da discussão em concreto. 



    Ante o exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão tratada nestes autos, e submeto esta deliberação aos demais integrantes desta Corte” (DJe 16.6.2016 – grifos nossos).



    Sobre a matéria, na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 2. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.289.882-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Existência de prévio requerimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que ‘a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas’. 2. In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que ‘a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada’. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.308.952-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    Em processos análogos à espécie vertente, em que também foi parte a recorrente Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.266.695, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2021; ARE n. 1.305.659, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021; RE n. 1.117.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018; e RE n. 1.263.624, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 31.3.2020.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora